Tribunal: TJPA
Processo: 0851382-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851382-75.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIOLA MARGARETH DOS SANTOS TAVERNARD LEITAO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - MANIFESTA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação Cível opostos por FABÍOLA MARGARETH DOS SANTOS TAVERNARD LEITÃO em face do Acórdão proferido por esta primeira turma de direito público em sede de apelação, nos autos da ação em procedimento comum c/ pedido de declaração c/c cobrança de parcelas retroativas contra SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB.

A apelação foi julgada da seguinte maneira:

“Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, conforme demonstram os transcritos dispositivos legais, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário no art. 3º, inciso XX, da referida Lei Municipal n° 9.049/2013.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação lançada.”

Não satisfeita, a anteriormente apelante opôs o presente recurso de embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso quanto: A

fundamentação de todos os pontos, ao não enfrentamento do artigo 89 e anexo I da Lei nº 9.049/2013 e princípio da legalidade, ao não enfrentamento do artigo 39, §1º, incisos I, II, IIII da Constituição Federal e

ao não enfrentamento do princípio da isonomia, artigo 49 da Lei 7.502/90 e da Portaria nº 0039/2014. Ademais, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foi apresentado contrarrazões.

É
o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, notadamente observa-se que o recurso interposto tem caráter totalmente protelatório, ao alegar falta de fundamentação, haja visto que de forma expressa é

expressamente trazido no corpo do acórdão embargado, diversos dispositivos legais como fundamentos aplicando ainda

doutrinas e as diversas jurisprudências de casos semelhantes.

Vejamos alguns pontos que o acórdão trouxe de forma expressa:

“Nesse ponto, destaco que a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa
.”

De mais a mais, ressalto que a apelante aderiu ao PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, de modo que, com essa opção, passou a ter vantagens remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 7.502/1990), conforme previsão constante nos arts. 55 e 70 da Lei 9.049/2013,
in verbis
:

“
Art. 55. Os atuais servidores deverão manifestar a opção de adesão ao presente PCCR, no prazo de vinte dias, contados da

publicação da Lei, de forma individual, expressa, irrevogável e irretratável.

Art. 70. Além do vencimento
poderão
ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.”

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração

carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de

janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024